Tribunal: TJMT
Processo: 1010014-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010014-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Ausência de Fundamentação, Prova Ilícita, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES ZABLOSKI - CPF: 060.253.711-80 (PACIENTE), PEDRO FELIPE MENDES BARROS - CPF: 702.800.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SANTOS ESTEVES - CPF: 075.982.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA - CPF: 050.110.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), RAFAEL ALVES ZABLOSKI - CPF: 060.253.711-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES ZABLOSKI - CPF: 060.253.711-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO DE DROGA –
1.

REVOGAÇÃO
– DENÚNCIA ANÔNIMA – BUSCA DOMICILIAR – ILICITUDE – NÃO ACOLHIMENTO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
2.
SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES -
SUFICIÊNCIA DAS DIVERSAS DA PRISÃO – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS –
CAUTELA NA UTILIZAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
COMO FUNDAMENTO PARA A PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. É imprescindível a demonstração da irregularidade alegada através de prova pré-constituída para o reconhecimento de ilicitude da busca domiciliar e consequente relaxamento da prisão preventiva em sede de
Habeas Corpus
, haja vista a impossibilidade de apreciação de matéria que demande dilação probatória.

2. Se diante da particularidade do caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão garante que a liberdade do paciente não gerará perigo social ou ao processo, a substituição do decreto preventivo é medida a ser imposta, especialmente, quando o paciente tem apenas 19 anos de idade, é primário, exerce atividade lícita e remunerada, tem endereço fixo e identidade conhecida.

- De acordo com o HC 63.855/MG do STJ a utilização de registro criminal anterior à maioridade civil como característica de “periculosidade” e argumento para a prisão antes da condenação exige a verificação da gravidade concreta do ato infracional e o tempo transcorrido até o crime em apreço, bem como a efetiva comprovação da ocorrência do ato infracional. Se não realizada tal apreciação e sequer juntada Folha de Antecedentes Criminais, inidôneo é o fundamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Rafael Alves Zabloski
contra ato do
Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos n.o 1013203-88.2021.8.11.0003, em que se
converteu
a prisão em
flagrante
do paciente em
preventiva
, pela autoria, em tese, do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33 da Lei n.o 11.343/06).

Sustenta-se a existência de
constrangimento ilegal
decorrente da
: a)
a ilegalidade da prisão
em flagrante, diante da
invasão domiciliar
com embasamento em denúncia anônima; b)
a ausência dos pressupostos
autorizadores para o decreto preventivo; d) a impossibilidade da utilização de
atos infracionais
para justificar a imposição da medida extrema e, e) impossibilidade de aplicar medida
mais grave que a própria imposição da pena
(ID. 90073466).

Anexou documentos (ID. 90073466 a 90078956).

O pleito liminar foi
indeferido
.

As informações judiciais foram prestadas (ID. 90865454).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID. 91811981), conforme sumário que segue:

“
Habeas corpus
– Tráfico de droga – Prisão preventiva – 1. Nulidade de provas – Provas obtidas mediante violação de domicílio, com base exclusivamente em denúncia anônima – Prisão ilegal – Declaração de nulidade – Relaxamento da prisão – Impossibilidade – Presença de justa causa para ingresso forçado em domicílio – Elementos fáticos que amparam a presunção de flagrante delito no interior do domicílio – Provas obtidas, a princípio, legalmente – Inviabilidade de análise probatória em sede de habeas corpus – 2. Dos pressupostos para decretação da prisão – Decisão carente de motivação – Ausência dos requisitos – Paciente que possui predicados pessoais favoráveis – Substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada – Resguardo da instrução processual – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares – 3. Da homogeneidade das cautelares – Réu que faz jus ao reconhecimento do “tráfico privilegiado” – Prisão cautelar mais gravosa que eventual regime a ser fixado, caso condenado – Inviabilidade – Presunção – Matéria atinente a dosimetria da pena – Situação não excepcional – Pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
12 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021